Tribunal: TJMT
Processo: 1016993-63.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO DECORRENTE DE REVISÃO CRIMINAL. EFEITOS FINANCEIROS E RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos por servidor estadual reintegrado ao cargo de agente penitenciário após revisão criminal, em face de acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve a improcedência dos pedidos de vencimentos retroativos e indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão quanto à análise dos efeitos financeiros da reintegração e à responsabilidade objetiva do Estado; e (ii) saber se há ausência de fundamentação quanto à legalidade do ato administrativo de exoneração.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação relativa aos efeitos financeiros da reintegração, reconhecendo que a decisão revisional delimitou, com força de coisa julgada, o marco inicial desses efeitos a partir do trânsito em julgado.
4. Ausente demonstração de erro judiciário, má-fé ou conduta ilícita da Administração, não há fundamento para responsabilização civil por danos morais.
5. O julgado analisou de modo suficiente a legalidade do ato de exoneração, apontando sua origem em decisão penal regularmente proferida e posteriormente reformada.
6. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida, tampouco se prestam à expressão de inconformismo com o resultado do julgamento.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão embargado enfrenta de modo claro e direto as teses invocadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 2. A limitação dos efeitos financeiros da reintegração determinada por decisão penal revisional com trânsito em julgado vincula a Administração Pública. 3. A responsabilidade civil do Estado não se configura sem prova de erro judiciário, má-fé ou ato ilícito da Administração Pública."

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016993-63.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ISRAEL PEREIRA DA SILVA FILHO - CPF: 419.903.581-87 (EMBARGANTE), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO), EMERSON DA SILVA MARQUES - CPF: 570.184.801-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO DECORRENTE DE REVISÃO CRIMINAL. EFEITOS FINANCEIROS E RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por servidor estadual reintegrado ao cargo de agente penitenciário após revisão criminal, em face de acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve a improcedência dos pedidos de vencimentos retroativos e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão quanto à análise dos efeitos financeiros da reintegração e à responsabilidade objetiva do Estado; e (ii) saber se há ausência de fundamentação quanto à legalidade do ato administrativo de exoneração.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação relativa aos efeitos financeiros da reintegração, reconhecendo que a decisão revisional delimitou, com força de coisa julgada, o marco inicial desses efeitos a partir do trânsito em julgado.

4. Ausente demonstração de erro judiciário, má-fé ou conduta ilícita da Administração, não há fundamento para responsabilização civil por danos morais.

5. O julgado analisou de modo suficiente a legalidade do ato de exoneração, apontando sua origem em decisão penal regularmente proferida e posteriormente reformada.

6. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida, tampouco se prestam à expressão de inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão embargado enfrenta de modo claro e direto as teses invocadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 2. A limitação dos efeitos financeiros da reintegração determinada por decisão penal revisional com trânsito em julgado vincula a Administração Pública. 3. A responsabilidade civil do Estado não se configura sem prova de erro judiciário, má-fé ou ato ilícito da Administração Pública."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ISRAEL PEREIRA DA SILVA FILHO contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de vencimentos retroativos e de indenização por danos morais.

O referido acórdão foi assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO DECORRENTE DE REVISÃO CRIMINAL. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS À DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO RETROATIVA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por servidor estadual exonerado em decorrência de condenação penal, posteriormente reformada em sede de revisão criminal, com consequente reintegração ao cargo de agente penitenciário, pleiteando o pagamento de vencimentos retroativos e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão penal revisional gera efeitos financeiros retroativos à data da exoneração; e (ii) saber se o afastamento funcional injustificado enseja dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A decisão revisional fixou de forma expressa que os efeitos funcionais e financeiros da reintegração se dariam a partir do trânsito em julgado, o que vincula a Administração Pública e impede a concessão de efeitos retroativos.

4. Inexistindo vício de legalidade no cumprimento do julgado penal ou prova de erro judiciário, não há fundamento para responsabilizar o Estado, tampouco se configura conduta lesiva à honra do servidor a justificar indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A reintegração de servidor público em razão de revisão criminal não enseja, por si só, o pagamento de valores retroativos quando a decisão penal fixar, de modo expresso, o marco inicial dos efeitos financeiros. 2. A responsabilidade objetiva do Estado por danos morais decorrentes de exoneração fundada em condenação penal somente se configura em hipóteses de erro judiciário, má-fé ou conduta administrativa ilegítima.”

Nos presentes aclaratórios, sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão relevante no julgado, porquanto não teria sido enfrentada, de forma satisfatória, a tese da reparação integral dos prejuízos sofridos, especialmente no que se refere aos efeitos financeiros da reintegração e à possibilidade de indenização por danos morais, à luz da responsabilidade objetiva do Estado.

Alega, ainda, deficiência na fundamentação do acórdão embargado, por não ter examinado, sob a ótica da nulidade, o ato administrativo que culminou na sua exoneração, o que, em seu entender, importaria violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos arts. 11 e 489 do Código de Processo Civil.

Ao final, pugna pela atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, com a consequente modificação do julgado, a fim de que se reconheça a ilegalidade e nulidade da exoneração a que foi submetido.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a decisão colegiada ora embargada, proferida nos autos da apelação cível interposta pelo ora embargante, negou provimento ao recurso, com fundamento na regularidade do ato administrativo que indeferiu o pagamento dos valores retroativos pleiteados, bem como na inexistência de pressupostos fáticos e jurídicos capazes de ensejar a responsabilidade civil do Estado por danos morais.

Destaca-se que os fundamentos do acórdão foram transcritos integralmente no relatório, proporcionando plena compreensão da
ratio decidendi
adotada.

No que tange à alegada omissão quanto à análise da responsabilidade estatal pelos prejuízos financeiros supostamente suportados, não assiste razão ao embargante.

O acórdão enfrentou de forma clara e expressa a questão, assentando que, embora a reintegração do servidor público, em regra, implique restituição integral ao status quo ante, o caso concreto revela peculiaridade relevante, qual seja, que a decisão proferida na Revisão Criminal no 124447/2015 estabeleceu, de forma inequívoca, o marco inicial dos efeitos funcionais e financeiros da reintegração a partir do trânsito em julgado.

Tal delimitação decorre de pronunciamento judicial emanado da jurisdição penal, com força de coisa julgada material, o qual vincula não apenas a Administração Pública, mas também a jurisdição cível, sendo incabível qualquer ampliação de seus efeitos, sob pena de violação aos limites objetivos da coisa julgada.

Nesse cenário, a pretensão do embargante de ver reconhecido o direito à percepção de vencimentos retroativos foi devidamente enfrentada e rejeitada pela Turma Julgadora, inexistindo, portanto, omissão a ser suprida.

Cumpre destacar que os embargos de declaração não constituem instrumento hábil à rediscussão da matéria já apreciada, tampouco se prestam à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.394.530/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.) (g.n)

No que concerne à alegação de omissão relativa ao pedido de indenização por danos morais, igualmente não assiste razão ao embargante.

Isso porque o acórdão embargado foi categórico ao reconhecer a inexistência de conduta ilícita imputável à Administração Pública, assentando que o afastamento funcional do servidor decorreu de condenação penal regularmente proferida, posteriormente reformada em sede de revisão criminal, sem qualquer elemento que evidenciasse a ocorrência de erro judiciário, má-fé, abuso de autoridade ou ilegalidade a ser atribuída ao ente estatal.

Ademais, assentou-se a ausência de elementos probatórios suficientes para evidenciar abalo moral efetivo, ressaltando que os naturais dissabores oriundos da persecução penal e de sua posterior reversão não são, por si sós, hábeis a ensejar indenização por danos morais.

Ressalte-se que o julgador não está adstrito a rebater exaustivamente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente, com fundamentação adequada, as questões jurídicas pertinentes ao deslinde da controvérsia.

Nesse sentido, destaca-se a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO . ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE . SÚM. N. 7/STJ.

1.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
Precedentes
.

2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos . Incidente a Súmula no 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022) (g.n)

Por fim, no que concerne à alegada violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e ao art. 489 do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de fundamentação, tal pretensão não encontra respaldo.

Com efeito, sem necessidade de maiores digressões, constata-se que o acórdão embargado apresenta fundamentação sólida, lógica e coerente, procedendo à adequada contextualização dos fatos, à delimitação das questões jurídicas controvertidas e à exposição clara e articulada das razões de decidir.

Cumpre assinalar que não se pode confundir a insatisfação da parte com o desfecho da lide com ausência de motivação, sendo certo que a fundamentação jurisdicional exige clareza e coerência, não necessariamente conformidade com as expectativas subjetivas da parte vencida.

Dessa forma, não estando configuradas quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, nego-lhes provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025